Tribunal: TJDFT
Processo: 0020930-16.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0020930-16.2013.8.07.0001 AGRAVANTES: ARNALDO MACIEL FERNANDES NETO, FABIANO BUENO MAGALHAES, LUIS GUSTAVO GONCALVES DE MELO, MARCIO MOURA XAVIER AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO ARNALDO MACIEL FERNANDES NETO e MÁRCIO MOURA XAVIER, bem como LUÍS GUSTAVO GONÇALVES DE MELO se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. Os primeiros agravantes sustentam que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório. Defendem a inaplicabilidade do enunciado 83 da Súmula do STJ. O segundo recorrente afirma que que não incide na espécie o teor dos enunciados 7 e 83, ambos da Súmula da Corte Superior. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018